Tribunal: TJDFT
Processo: 0764499-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Administrativo. Concurso público para agente de polícia civil – curso de formação profissional – suspensão do comparecimento presencial, mas mantida a disponibilidade prevista em edital – pagamento do proporcional e contagem do tempo de serviço. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança de valores devidos a título de bolsa pela participação em curso de formação profissional para Agente da Polícia Civil e ainda, declaratória de contagem de tempo de serviço.
2. A parte autora narrou que foi convocada para participar do curso de formação profissional para o período de 27.06.2023 a 25.08.2203. Acrescentou que todos os alunos foram dispensados de comparecer presencialmente entre os dias 19.08.2023 a 24.08.2023, que nesse período permaneceram à disposição e foram orientados pela coordenação do curso de que deveriam finalizar as matérias de ensino à distância.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se durante o período em que a parte autora foi dispensada do comparecimento presencial houve, ou não, continuidade da convocação e, a partir daí, extrair os desdobramentos financeiros e de contagem de tempo de serviço.
III. Razões de decidir
4. A 3a Turma Recursal já decidiu, em outros julgamentos, que os alunos do curso de formação profissional para Agente da Polícia Civil permaneceram à disposição da coordenação do referido curso no período de 19.08.2023 a 24.08.2023, na forma da convocação prevista em edital. Nesse sentido os seguintes julgados: TJDFT, RI 0764183-16.2023.8.07.0016, Relator(a): Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27.05.2024; TJDFT, RI 0762923-98.2023.8.07.0016, Relator(a): Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 27.05.2024.
5. É o caso então de se extrair os desdobramentos jurídicos daí decorrente e reconhecer a necessidade de remuneração do tempo de curso e contagem de igual período como tempo de serviço, na forma da Lei n. 9.624/1998, art. 14, que assim dispõe:
“Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. (Vide Medida Provisória no 124, de 2003)
[...]
§ 2o Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido, exceto para fins de estágio probatório, estabilidade, férias e promoção.”
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a pagar ao recorrente a quantia de R$1.020,52, com incidência da selic desde quando deveria efetivamente ter sido recebido, até o efetivo pagamento (ec no 113/2021); bem como para determinar que o ente público considere o período como tempo de serviço para aposentadoria.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.624/1998, art. 14
Jurisprudência relevante citada: n/a.